Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011293-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), CEZAR MARIO DALLA RIVA - CPF: 040.401.120-91 (AGRAVANTE), LOURDES IAREMA - CPF: 650.327.721-00 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ANA CERQUEIRA VIANA DALLA RIVA - CPF: 814.093.621-91 (AGRAVANTE), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – VIABILIDADE DA DECISÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL (LOTE 05 – QUADRA 06 – SETOR E, (COM ÁREA DE 1.000 METROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO NÚCLEO URBANO DE ALTA FLORESTA/MT – VERIFICAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA – AQUISIÇÃO PELA INVENTARIANTE APÓS O ÓBITO DE SEU CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO FALECIDO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM - O CÔNJUGE DA OSTIO

- DIREITO DE 50% DO LOTE URBANO Nº 05, QUADRA Nº 01, SETOR A, ÁREA DE 1.000,00 m2 - COM PRÉDIO COMERCIAL EFICADO -

DENOMINADO “EDIFÍCIO DALLA RIVA” - APLICAÇÃO DO ARTIGO 829, II, DO CÓDIGO CIVIL – CONDIÇÃO DE MEEIRA E HERDEIRA – DECISÃO MANTIDA -AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que excluiu imóvel do inventário e partilha, em razão de verificação de antecipação de herança da inventariante, atingindo tal bem;

salientando-se que há prova da aquisição do referido bem após o falecimento de seu cônjuge da Agravada/Inventariante, eis que se trata de antecipação de herança do genitor da inventariante, cabendo ressaltar a ausência de provas de que o “de cujus” tenha contribuído financeiramente para a aquisição do bem em questão.

Deve ser reconhecido o direito de 50% face ao bem objeto do inventário e partilha pelo cônjuge/inventariante, diante da sua condição de meeira e também de herdeira, à luz do artigo 829, II, do Código civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CEZAR MARIO DALLA RIVA e ANA CERQUEIRA VIANA DALLA RIVA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Inventário e Partilha de Bens n. 1004634-57.2019.8.11.0007, constando como Agravada:
LOURDES IAREMA
,
DETERMINOU a retificação das primeiras declarações
a fim de que: “(...) 1- Inclua-se 50% do valor do veículo Hyundai Santa Fé 2.4 cor preta, ano 2011/2012, placa: OAP3758, no inventário; 2- Incluam-se os direitos possessórios sobre o lote urbano nº 05, quadra nº 01, Setor A, com área de 1.000,00 m2 (um mil metros quadrados), doado, no percentual legal pertencente ao Cézar Mário Dalla Riva; 3- Excluam-se os imóveis lote urbano n° 05, quadra n°06, setor E, com área de 1.000 m2 (hum mil metros quadrados), situado no Núcleo Urbano de Alta Floresta, no município de Alta Floresta – MT e 50% DO LOTE URBANO Nº 05, QUADRA Nº 01, Setor A, com área de 1.000,00 m2 (um mil metros quadrados), com prédio edificado, sendo PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO “EDIFÍCIO DALLA RIVA”, com 389,32 m2 (trezentos e oitenta e nove metros e trinta e dois centímetros quadrados) de área construída, situado no Núcleo Urbano desta cidade de Ata Floresta/MT, do plano de partilha (...)”

Os Agravantes, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, alegam que “(...) no dia 04 de novembro de 2022, a agravante apresentou IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES prestadas pela inventariante, ora agravada. Naquele momento, alegou-se que no rol de bens a inventariar foi possível identificar a ausência da inclusão de um imóvel situado no Município de Sinop/MT, Lote nº 10, Quadra 06, Residencial Portal da Mata, o qual foi adquirido através de contrato de compra e venda pela Imobiliária Celeste”; que “(...) a petição NÃO foi contestada, tampouco foi apresentado o imóvel referido. Assim, considerando que o agravante não possui cópia do contrato de compra e venda do imóvel, pugnou-se naquele momento pela intimação da agravada para apresenta-lo e incluir o imóvel omisso nas primeiras declarações. Atrelado a isso, temos que outro bem foi sonegado, qual seja, o VEÍCULO HYUNDAI SANTA FE 2.4, cor preta, ano 2011/2012, placa: OAP3758, o qual está em nome da agravada”.

Aduzem que os bens “(...) não se comunicam no regime da comunhão parcial de bens – tal qual retrata o art. 1.659 do Código Civil. O primeiro bem indicado pela viúva meeira do Autor da Herança, são os bens deixados pela MÃE DO DE CUJUS (...)”.

Afirmam que “(...) conforme afirmado pela própria herdeira meeira, nas primeiras declarações, possuía união estável no regime de comunhão parcial de bens com o de cujus, desde 06 de outubro de 2008, reconhecida por Escritura Pública no Cartório do 2° Ofício Dalla Riva, da Comarca de Alta Floresta. Assim, diante do exposto, restou claro e comprovado que os bens que o Autor da herança herdaria da sua mãe, NÃO se comunicam com a cônjuge sobrevivente, motivo pelo qual, deverá ser retirado os imóveis indicados nas Primeiras Declarações”; que “(...) No título “Dos Bens Imóveis – Do Autor Da Herança – Rogério” das Primeiras Declarações apresentada pela agravada, a mesma indicou outro imóvel que também não se comunica na partilha de bens do fim da união estável, seja por divórcio ou morte”.

Sustentam que “(...) Se o regime for o da comunhão parcial de bens, no qual se comunicam apenas os bens adquiridos pelos cônjuges após o casamento, o outro consorte só terá direito à partilha caso o documento que formalizou a doação tenha previsto expressamente que o bem se destinava ao casal; caso contrário, somente a pessoa que constou como beneficiária é que terá direito. Neste caso, conforme informado pela própria viúva meeira, o imóvel citado acima foi recebido, tão somente pelo de cujus, Rogério Dias Dalla Riva, por doação, motivo pelo qual, também não deve ser partilhado com a cônjuge sobrevivente, a Sra. Lourdes Iarema”.

Acrescentam que “(...) É senso comum que o regime da comunhão parcial de bens presume que houve esforço comum entre os companheiros para a aquisição dos bens, que constituem o patrimônio formado em condomínio, adquirido a título oneroso, na constância da sociedade conjugal. Igualmente, integram o condomínio conjugal, os frutos e as benfeitorias desses bens, sejam eles particulares ou comuns. Ato contínuo, a agravada apresentou manifestação, onde ainda citou bem que foi deixado pela genitora do de cujus, ou seja, diante da legislação pertinente NÃO deve fazer parte da partilha”.

Apontam que “(...) Consta informação clara que no imóvel Lote Urbano n. 05, Quadra n. 06, Setor E, com área de 1.000m2 (hum mil metros quadrados), situado no Município de Alta Floresta/MT, reside a Sra. Rosilda Dias Dalla Riva ...”; que “(...) A inventariante DESRESPEITOU a clara indicação do art. 1658 e seus incisos, ambos do Código Civil, visto que a sua união com o de cujus se iniciou no dia 06 de outubro de 2008, amplamente reconhecida por meio da Escritura Pública no Cartório do 2º Ofício Dalla Riva, também na Comarca de Alta Floresta/MT. Cumulado a isso, temos o mesmo ERRO no caso da indicação de 50% do Lote Urbano n. 05, Quadra n. 01, Setor A, com área de 1.000m2 (hum mil metros quadrados), em que a inventariante não devia ter juntado a este processo de inventário”.

Invocam o artigo 1.659, I, do Código Civil, alegando que os imóveis adquiridos pelo “de cujus” por doação e herança de seus genitores não se comunicam à companheira, ora inventariante, por isso inviável a sua partilha.

Defendem a necessidade de inclusão do imóvel situado no município de Sinop-MT (Lote n. 10, quadra 06, Residencial Portal da Mata), alegando que “(...) o juízo entendeu que a inventariante comprovou que o imóvel situado no município de Sinop-MT, LOTE nº 10, Quadra 06, Residencial Portal da Mata foi adquirido após o óbito de Roberto, logo, não integra o patrimônio deixado pelo falecido. Entretanto, não se atentou para com as circunstancias do caso em tela, que demonstram evidentemente que a inventariante se utilizou do quantum deixado pelo de cujus para adquirir o referido imóvel a 03 (três) meses após o seu falecimento!”; que “(...)quando da apresentação de manifestação da Inventariante à impugnação do agravante, esta alegou que o imóvel localizado no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, Lote n. 10, Quadra n. 06, Residencial Portal da Mata, foi adquirido através de contrato de compra e venda pela Imobiliária Celeste – que não foi incluído na partilha – se deve ao fato de que após o falecimento do de cujus, a mesma adquiriu de sua irmã, e indicou contrato de compra e venda”.

Dizem que “(...) parece que se trata de um ato perpetrado pela inventariante para não colacionar o imóvel nos autos, ainda mais quando deixou de aduzir suas razões quando da inicial que foi declarada pelo agravante”; que “(...) As matrículas anexas na inicial pelo requerente, bem como as evidenciadas ao longo da exordial concluem que resta ao requerente de igual modo sua quota parte na herança deixada, sendo afronta a lei que neste momento a Inventariante se utilize de um instrumento ilegal para tomar a titularidade só para si”.

Ponderam que “(...)o de cujus veio a óbito no dia 03 de novembro de 2018, e que pouco mais de 03 (três) meses a Inventariante adquiriu o referido imóvel, sendo que o inventário nem havia finalizado”; que “(...) chama a atenção (...) a alta probabilidade de a Inventariante ter se utilizado de recursos advindos do próprio de cujus para buscar adquirir o imóvel que estava em nome de sua irmã, cumulado ainda ao curto espaço de tempo do falecimento do de cujus. Nesse sentido, temos que o ato de sonegar ou ocultar bens tem como consequência a perda dos mesmos (...)”.

Defendem que o regime da comunhão parcial é tratado nos artigos 1.658 a 1.666 do Código Civil; que “(...) os bens adquiridos durante a união passam a ser de ambos os cônjuges, salvo em algumas situações que o Código Civil determina a incomunicabilidade”; que “(...) O art. 1.660 lista bens que, se adquiridos durante o casamento, pertencem ao casal (...)”; e que, por sua vez o artigo 1.659 do Código Civil elenca aquilo que é excluído da comunhão.

Dizem que “(...) Se o bem for doado para um dos cônjuges, em um casamento regido pela comunhão parcial dos bens, a regra é que esse bem pertence apenas ao cônjuge que recebeu a doação. Em outras palavras, esse bem doado não se comunica, não passa a integrar os bens do casal. Em um regime de comunhão parcial, o bem doado somente se comunica se, no ato de doação, ficar expressa a afirmação de que a doação é para o casal. Logo, em caso de silêncio no ato de doação, deve-se interpretar que esse ato de liberalidade ocorreu em favor apenas do donatário (um dos cônjuges)”.

Afirmam que a inventariante não possui legitimidade para postular direito advindo da genitora do “de cujus”.

Sustentam o provimento do agravo “(...) no sentido de reconhecer a ilegitimidade da inventariante em postular pela abertura do inventario dos bens da ascendente pré-morte do de cujus, inclusive excluindo-se todos os bens da mesma do rol de partilha”.

Pedem seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida, nos termos do artigo 300 do CPC, diante da presença dos requisitos (probabilidade do direito e risco da demora).

Requerem “(...) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a suspensão da decisão do juízo de origem até o julgamento final deste agravo de instrumento. b) A intimação do agravado para se manifestar querendo. c) A revisão da decisão agravada, especialmente para acolher todas as razões expostas durante esse agravo de instrumento”.

O pleito liminar não foi deferido.

Em contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Inventário e Partilha de Bens n. 1004634-57.2019.8.11.0007, constando como Agravada:
LOURDES IAREMA
,
DETERMINOU a retificação das primeiras declarações
a fim de que: “(...) 1- Inclua-se 50% do valor do veículo Hyundai Santa Fé 2.4 cor preta, ano 2011/2012, placa: OAP3758, no inventário; 2- Inclua-se os direitos possessórios sobre o lote urbano nº 05, quadra nº 01, Setor A, com área de 1.000,00 m2 (um mil metros quadrados), doado, no percentual legal pertencente ao Cézar Mário Dalla Riva; 3- Exclua-se os imóveis lote urbano n° 05, quadra n°06, setor E, com área de 1.000 m2 (hum mil metros quadrados), situado no Núcleo Urbano de Alta Floresta, no município de Alta Floresta – MT e 50% DO LOTE URBANO Nº 05, QUADRA Nº 01, Setor A, com área de 1.000,00 m2 (um mil metros quadrados), com prédio edificado, sendo PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO “EDIFÍCIO DALLA RIVA”, com 389,32 m2 (trezentos e oitenta e nove metros e trinta e dois centímetros quadrados) de área construída, situado no Núcleo Urbano desta cidade de Ata Floresta/MT, do plano de partilha (...)”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão não merece reforma.

Quanto à alegação de sonegação de bens, considero-a descabida, eis que o imóvel Lote 10 – Quadra 06 – Residencial Portal da Mata era de propriedade de ALICE APARECIDA IAREMA, irmã da inventariante; e foi adquirido pela inventariante, após o falecimento de Rogério Dias Dalla Riva; não sendo, portanto, atingido pela herança do “de cujus”, eis que se trata de adiantamento de herança do Genitor da Agravada/Inventariante, Sr. Miguel Iarema Sobrinho, e refere-se à Agravada e sua irmã, Alice Aparecida Iarema.

E quanto à alegação de que o imóvel foi adquirido por recursos deixados pelo “de cujus”, convém ressaltar que tal alegação deve vir acompanhada de prova, o que não se verifica neste momento processual.

Ademais, não há como deixar de reconhecer o direito da Agravada/Inventariante, tanto como meeira, quanto à herança, em razão da morte do cônjuge, restando incontestável que aufere direitos de 50% em relação aos bens comuns amealhados durante o casamento; e também de habilitação como herdeira, em relação aos bens em caso de existência de ascendentes, à luz do artigo 1.829, II, do Código Civil.

Assim, há que ser mantida a inclusão dos 50% do Lote Urbana – Quadra n. 01 – n. 05 – prédio edificado – em área de 1.000 metros quadrados, com pavimento inferior (prédio comercial).

Foge à análise deste agravo, a questão atinente à legitimidade da inventariante/agravada postular direito advindo da genitora, Sra. Laci – mãe-pré-morta do autor da herança, eis que o próprio Juízo “a quo” considerou a faculdade de abertura autônoma de inventário.

Diante disso, considera-se não prudente qualquer intromissão a respeito, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

Com esses apontamentos, não se verifica, categoricamente, que a decisão recorrida tenha qualquer mácula a ser corrigida por este agravo.

A propósito, colaciono trecho da decisão recorrida:

“(...) a escritura pública de doação encartada ao Id 90573477,
NÃO possui cláusula de reversão
, logo, assim como sustenta a inventariante, os direitos possessórios sobre o lote urbano nº 05, quadra nº 01, Setor A, com área de 1.000,00 m2 (um mil metros quadrados), devem ser inventariados. No âmbito do direito de família, os bens recebidos de herança ou doação, que são considerados bens particulares, não entram na partilha do divórcio (art. 1.659, I, do CC). Por outro lado, tratando-se de direito sucessório, em caso de morte de um dos companheiros/cônjuges, o sobrevivente torna-se herdeiro necessário, juntamente com os demais herdeiros, de todos os bens particulares (havidos por herança ou doação) do falecido. (...) é importante esclarecer que o imóvel pertencia, também, à falecida Sra. Laci Dias Dalla Riva, logo, a doação somente é eficaz em relação à quota parte pertencente ao Sr. Cézar Mário Dalla Riva. Verifica-se que a Sra. Laci faleceu em data anterior ao seu filho. O patrimônio foi transmitido ao herdeiro pós-morto desde a abertura da sucessão (que ocorre com o evento morte). Assim, cabe aos herdeiros de Rogério Dias Dalla Riva receber o quinhão a que ele faria
jus
por transmissão, conforme determina o art. 1.784, do Código Civil”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024